Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-38.2017.8.11.0045
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000209-38.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGADO), LUCANS NOGUEIRA - CPF: 016.943.981-02 (ADVOGADO), VALTER LUCAS MARONEZI - CPF: 019.476.589-05 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CORA LTDA - CNPJ: 10.450.295/0001-51 (EMBARGANTE), SILMARA CORA - CPF: 141.252.568-37 (EMBARGANTE), RUBENS FERREIRA JUNIOR - CPF: 217.732.638-97 (ADVOGADO), DOUGLAS TEODORO FONTES - CPF: 218.083.878-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO E À APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º-A, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Município, manteve a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e a extinção da execução fiscal, bem como majorou os honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se houve omissão quanto à adequação do critério percentual adotado para fixação dos honorários advocatícios; (ii) se a majoração recursal teria ocorrido de forma automática, sem observância do art. 85, § 8º-A, do CPC e do Tema Repetitivo n. 1.388 do STJ; e (iii) se é necessário pronunciamento expresso sobre os arts. 85, §§ 2º, 8º-A e 11, 1.022 e 1.025 do CPC para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à integração da decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão enfrentou integralmente as questões devolvidas pela apelação, limitadas à validade da Certidão de Dívida Ativa e à extinção da execução fiscal, mantendo a fixação originária dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do CPC, art. 85, § 2º.

5. A majoração recursal prevista no CPC, art. 85, § 11, constitui consectário legal do desprovimento do recurso, impondo-se ao tribunal independentemente de provocação específica, sem reabertura do capítulo relativo à base de cálculo fixada na sentença.

6. O art. 85, § 8º-A, do CPC incide nas hipóteses de arbitramento por equidade, o que não ocorreu no caso, em que a verba foi fixada mediante aplicação de percentual sobre o valor da causa.

7. O Tema Repetitivo n. 1.388 do STJ, além de pendente de julgamento, refere-se às hipóteses de fixação por equidade, não alcançando a situação em que os honorários são arbitrados com base percentual.

8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles suficientes para fundamentar a conclusão adotada. Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do CPC, art. 1.025.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC decorre automaticamente do desprovimento do recurso, não implicando reexame da base de cálculo fixada na sentença. Inexistente omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões devolvidas, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscutir critério de fixação da verba honorária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º-A e 11, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.573.573/RS, rel. Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 19.3.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.660.497/SP, rel. Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 15.9.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESSA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Construtora Cora Ltda.
contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguiu a execução fiscal, bem como majorou os honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Sustenta a embargante a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria havido enfrentamento específico quanto à adequação do critério percentual adotado para o arbitramento dos honorários advocatícios. Alega que o valor da causa não se revelaria base de cálculo adequada, diante da natureza da demanda, e que a majoração recursal teria ocorrido de forma automática, sem análise dos parâmetros previstos no art. 85, § 8º-A, do CPC.

Afirma que o montante final fixado seria irrisório e desproporcional à complexidade da causa, defendendo a necessidade de arbitramento equitativo ou, ao menos, de fundamentação específica acerca da adequação do percentual aplicado.

Invoca, ainda, a orientação firmada no Tema Repetitivo n. 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando sua aplicabilidade às hipóteses em que o valor da causa se mostra irrisório ou inadequado, e requer manifestação expressa sobre os arts. 85, §§ 2º, 8º-A e 11, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento.

Ao final, pleiteia o provimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com o enfrentamento expresso dos dispositivos indicados e o reexame do arbitramento da verba honorária.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESSA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à correção de vícios específicos da decisão judicial, a saber: obscuridade, contradição, omissão e erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

No caso, a Construtora Cora Ltda. sustenta omissão no acórdão quanto à adequação do critério percentual utilizado para fixação dos honorários advocatícios, afirmando que o valor da causa seria base inadequada de cálculo e que a majoração recursal teria ocorrido de forma automática, sem observância do art. 85, § 8º-A, do CPC e da orientação firmada no Tema Repetitivo n. 1.388 do Superior Tribunal de Justiça.

O recurso, no entanto, não comporta provimento.

O voto condutor do acórdão enfrentou de modo suficiente a matéria devolvida pela apelação interposta pelo Município de Lucas do Rio Verde, a qual se restringia à validade da Certidão de Dívida Ativa e à extinção da execução fiscal.

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença os fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. O acórdão, ao desprover o recurso de apelação, promoveu a majoração da verba honorária em 2%, totalizando 12%, com fundamento exclusivo no art. 85, § 11, do CPC.

Importa esclarecer que a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC decorre automaticamente do desprovimento do recurso, constituindo providência imposta ao tribunal independentemente de provocação específica da parte vencedora. Não se trata de rediscussão do critério originário de fixação da verba honorária, mas de consectário legal do insucesso recursal.

Desse modo, não há que se falar em reabertura do capítulo sentencial relativo à base de cálculo dos honorários, tampouco em necessidade de nova análise dos critérios estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC, pois estes já foram observados na sentença e
não foram objeto de impugnação específica por recurso próprio
.

No que tange à alegada inaplicabilidade do valor da causa como base de cálculo e à suposta irrisoriedade do montante final, cumpre destacar que a fixação da verba honorária no caso concreto não se deu por equidade, mas mediante aplicação de percentual sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O art. 85, § 8º-A, do CPC incide especificamente nas hipóteses de fixação por equidade, impondo a observância de parâmetros mínimos nessas situações. Não sendo esse o caso dos autos, em que houve fixação percentual regular, não há omissão quanto à sua aplicação.

De igual modo, o Tema Repetitivo n. 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, afetado para examinar a obrigatoriedade de observância dos parâmetros mínimos do § 8º-A nas hipóteses de arbitramento por equidade, ainda se encontra pendente de julgamento e, de toda forma, não alcança situações em que a verba honorária é fixada com base percentual, como ocorrido na espécie.

Assim, não se verifica omissão, pois a decisão enfrentou integralmente a matéria devolvida pelo recurso e aplicou corretamente o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. A insurgência da embargante traduz, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do critério adotado, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento, consigno que os arts. 1.022, 1.025 e 85, §§ 2º, 8º-A e 11, do Código de Processo Civil foram analisados de forma suficiente à solução da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa e individualizada a todos os dispositivos indicados pela parte, desde que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, o que ocorreu no caso concreto.

A propósito, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

Por fim, a mera discordância da parte com o entendimento firmado no acórdão não caracteriza vício de omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026